Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. Diante do robusto e firme conjunto probatório, que comprova, com segurança, a autoria e a materialidade dos crimes de furto descritos na denúncia, incabível o acolhimento do pedido absolutório, com base na tese de insuficiência de provas. Para a caracterização do crime continuado é necessário que estejam presentes requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Ausente a unidade de desígnios entre os eventos criminosos, no sentido de que ocorreram como desdobramento um do outro, inviável a aplicação da disciplina normativa prevista no artigo 71, do Código Penal.